Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-90.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência (concurso material). Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Companheiros e enteados menores de idade. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima. Lesões corporais comprovadas por laudos periciais. Narrativa do réu isolada nos autos. Descumprimento das medidas protetivas de urgência. Dolo evidenciado. Condenação integralmente mantida. Pena definitiva não impugnada. Danos morais mantidos. Quantum proporcional e adequado ao caso concreto. Recurso conhecido e desprovido.